Tribunal: STF
Processo: HC 117894
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME EVIDENCIADA PELO SEU MODO DE EXECUÇÃO. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013. 



    2. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    3. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante em 29/05/2012, e denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma), pois segundo a denúncia, juntamente com outros quatro corréus, “aproveitando-se do momento em que a vítima chegava em sua residência, a abordaram de forma violentam, agredindo-a, enquanto três dos agentes entraram em luta com a vítima, dois deles ingressaram em sua residência armados, rendendo o filho e a esposa do ofendido, exigindo dinheiro. A polícia foi acionada e os indiciados empreenderam fuga, levando os pertences supramencionados de propriedade da vítima (...) após darem uma ‘coronhada’ em sua cabeça”. b) A prisão preventiva restou consistentemente fundamentada nas hipóteses legais, sobretudo para garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto do crime e modus operandi que o delito foi praticado, em especial as circunstâncias em que ocorreram o crime (roubo com emprego de arma de fogo, praticado por cinco agentes, com emprego de violência física e restrição da liberdade). 



    4. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros). 



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República. Desse modo, não é cabível habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário para impugnar acórdão exarado em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.